Tribunal: TJDFT
Processo: 0725203-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0725203-19.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RENEI BISPO DOS SANTOS IMPETRANTE: PAUL ROBERT LOPES DOS SANTOS, EVERTON ROCHA DA COSTA, AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Determino ao impetrante que junte, no prazo de cinco dias, a integralidade do auto de prisão em flagrante e a ata da audiência de custódia, sob pena de indeferimento do writ. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator